Tribunal: TJES
Processo: 0009730-46.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009730-46.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MENDES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009730-46.2018.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.

2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, ante a negativa de autoria, bem como o fato dos depoimentos prestados pouco contribuírem para o esclarecimento dos acontecimentos, uma vez que não foram os policiais responsáveis pelo flagrante, de modo que, não havendo provas de ter o réu concorrido para a infração penal
,
imperiosa sua absolvição.

2.
Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da infração prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009730-46.2018.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO MENDES DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de dezembro de 2018, o denunciado foi flagrado em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da guarnição policial, dispensou um pote contendo 15 pedras de crack.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, que sejam afastados os vetores da culpabilidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico.

No que se refere a
autoria delitiva
em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos narrados na denúncia, alegando não ser traficante, e informando que já foi condenado anteriormente pelos crimes de furto e roubo, mas não possui envolvimento com o tráfico.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Maycon Rossi relatou não se recordar dos fatos, mencionando, inclusive, que ele e o Policial Militar Amauri Capucho Machado não foram os responsáveis pela abordagem do apelante e não participaram da apreensão, apenas o conduziram à delegacia após serem acionados por outra guarnição.

O PM Amauri, muito embora tenha ratificado seu depoimento prestado na esfera extrajudicial, também relata não ter participado da apreensão, tendo sido responsável pela condução do acusado à delegacia.

Somado a isso, nada de ilícito foi encontrado em posse do acusado.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Todavia, o que verifico no caso dos presentes autos é que os depoimentos prestados pouco contribuíram para o esclarecimento dos acontecimentos, uma vez que não foram esses os policiais responsáveis pelo flagrante.

O que me parece, na verdade, é que a condenação do apelante encontra-se lastreada em um frágil conjunto probatório.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO TIPO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA FINALIDADE DAS DROGAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 2. APELO IMPROVIDO. A prolação do édito condenatório exige certeza sobre a autoria e materialidade delitiva, de tal forma que, persistindo dúvidas sobre a atuação do apelado quanto aos fatos identificados na denúncia, impõe-se como medida mais acertada a improcedência desta, em perfeito equilíbrio com o que sugere o Direito Penal Garantista, à luz dos princípios penais constitucionais. O ônus probante cabe ao representante de Ministério Público, que durante a instrução processual deveria reunir elementos para comprovar fortes indícios de comercialização de entorpecentes, o que não ocorreu nos autos. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160032160, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.